Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CULPA PELO DESFAZIMENTO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ELUCIDAÇÃO PELO AUTOR. ELEMENTOS DE PROVA DA ENTABULAÇÃO DE NEGÓCIO. EXISTÊNCIA. RESCISÃO DA AVENÇA E RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS PELOS RÉUS E NÃO JUSTIFICADOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DO DESFAZIMENTO E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De uma nova análise detida da petição inicial, verifica-se que ela não padece de nenhum dos vícios apontados no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, pelo contrário, atende os requisitos dos arts. 319 e 320 do referido diploma legal. Não há que se falar em inépcia da inicial, nem existe inviabilidade do prosseguimento do exame do mérito do feito pelo Juízo, pois a discussão sobre o cumprimento do encargo probatório pelas partes nos autos integra o âmbito da discussão meritória da demanda.
2. No caso, a demanda versa sobre a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre particulares, com pedido de restituição de valores pagos em virtude do negócio jurídico, de sorte que o panorama jurídico-normativo aplicável é o Código Civil.
3. À luz da revisão da dinâmica fática e probatória deste feito, ressai claro que o ponto controvertido da demanda reside em averiguar quem deu azo à rescisão do contrato, bem como tem o dever de restituir eventuais valores pagos em virtude dele.
4. Na espécie, os documentos que se referem aos instrumentos contratuais não foram assinados por nenhuma das partes.
5. Em que pese o autor não tenha logrado êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito atinente à culpa dos réus pela rescisão do contrato, os demais elementos de prova que guarnecem o feito, notadamente demonstrativos de pagamento efetivados em favor dos réus, corroboram a existência de negociação no sentido da promessa de compra e venda mencionada, tendo ocorrido parcial pagamento de parcelas pelo autor e não tendo os réus, em nenhum momento perante a origem, tecido considerações que justificassem o recebimento de tais valores em outros termos que não os alegados pelo autor.
6. Em tal panorama, embora as provas dos autos possam justificar a pactuação entre as partes, não houve produção de prova pelo autor no sentido da responsabilidade dos réus pelo desfazimento e frustração do negócio. Destarte, revela-se indevida a pretensão autoral de devolução dobrada das arras (art. 418 do Código Civil), porque não houve a demonstração de que os réus deixaram de cumprir com as obrigações contratuais originalmente firmadas. Na mesma linha, não deve ser determinada a devolução de valores atinentes a comissão de corretagem paga a terceiros intermediários, tampouco despesas com pagamento de impostos para transferência e escrituração do imóvel não pagas diretamente aos réus, porquanto não demonstrada pelo autor a culpa dos réus pela não perfectibilização do negócio jurídico controvertido.
7. Apesar disso, como não houve resistência específica pelos réus à rescisão do negócio pretendida pelo autor na origem, é devido o restabelecimento das partes ao status quo ante diante da pretensão manifestada, sendo dela decorrente, como consectário lógico, a devolução dos valores deliberadamente depositados em nome dos réus pelo autor e não contestados especificamente no sentido da apresentação de justificativas outras para o percebimento que não a celebração do negócio, o que deve ocorrer na forma simples, a fim de não implicar seu enriquecimento sem causa.
8. No que tange à distribuição da sucumbência, observa-se que o reconhecimento da sucumbência recíproca e não equivalente (art. 86 do CPC) pela Juíza de primeiro grau, bem como a divisão de tais encargos, é consentânea com o postulado e o provimento jurisdicional concedido com o deslinde do litígio, não merecendo reparos.
9. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Ambas as apelações cíveis (réus e autor) conhecidas e desprovidas.